Tribunal: TJPA
Processo: 0805735-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805735-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO DIEGO ARAUJO GONCALVES, LUCAS ARAUJO GONCALVES DE ANDRADE, SELVIO ROGERIO ARAUJO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÊS PACIENTES - PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da análise da decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos pacientes, bem como daquelas que a mantiveram, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado aos coactos, sobretudo diante do
modus operandis,
posto que eivado de extrema violência e praticado contra uma vítima deficiente, de apenas vinte e cinco anos de idade, sendo certo que o juízo
a quo
pautou suas decisões na representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos pacientes, da qual se extrai que a vítima estaria andando em via pública, quando os acusados desceram de um veículo preto e passaram a agredi-la, tendo em seguida lhe ceifado a vida com disparos de arma de fogo, isso tudo motivados pelo sentimento de vingança em razão de um suposto roubo ocorrido na residência do sobrinho dos coactos, um dia antes dos fatos em comento, de sorte que tais acontecimentos ratificam o fundamento do magistrado no tocante à gravidade concreta do crime perpetrado. 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO – INOCORRÊNCIA.
”Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática delitiva e o decreto prisional quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso de tempo transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito policial, permanecendo ainda assim latente o fator ligado à necessidade do resguardo da ordem pública
”. Precedente desta Corte de Justiça. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar gadora Relatora.

Sessão de julgamento em Plenário Virtual, concluída aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Igor Celio de Melo Dolzanis em favor de Fernando Diego Araujo Gonçalves, Lucas Araujo Gonçalves de Andrade e Selvio Rogerio Araujo Gonçalves, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra o impetrante que os pacientes se encontram segregados em razão de prisão preventiva decretada em 13 de maio de 2020, pela suposta prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 29, todos do Código Penal, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à medida extrema, bem como extemporaneidade da mesma, uma vez que o fato criminoso supostamente por eles praticado teria ocorrido em 13 de dezembro de 2019, enquanto que a prisão preventiva somente foi decretada somente cinco meses depois.

Assim, requereu a concessão liminar da ordem com a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes e, consequentemente, a expedição do competente alvará de soltura em favor dos mesmos, sendo que, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente,
ex-vi
ID-3213995.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise da decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos pacientes, bem como daquelas que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado aos coactos, sobretudo diante do
modus operandis
por eles adotado
,
posto que eivado de extrema violência e praticado contra uma vítima deficiente, de apenas vinte e cinco anos de idade.

Aliás, o magistrado
a quo
pautou suas decisões na representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos pacientes, da qual se extrai que, segundo as investigações, a vítima estaria andando em via pública, quando os acusados desceram de um veículo preto e passaram a agredi-la, tendo em seguida lhe ceifado a vida com disparos de arma de fogo, isso tudo motivados pelo sentimento de vingança em razão de um suposto roubo ocorrido na residência do sobrinho dos coactos, um dia antes dos fatos em comento, de sorte que tais acontecimentos ratificam o fundamento do magistrado no tocante à gravidade concreta do crime, sobretudo diante do seu
modus operandis
.

Com efeito, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312, do CPP, uma vez que, conforme demonstrado pelo juízo de primeiro grau, a prisão preventiva, na hipótese, mostra-se necessária ao resguardo da ordem pública.

Por outro lado, quanto à alegação de extemporaneidade da medida vergastada, de igual modo, não assiste razão ao impetrante, pois, dos documentos por ele próprio acostados aos autos, tem-se que embora o crime tenha ocorrido em 13 de dezembro de 2019, as diligências policiais que conduziram aos indícios de autoria em relação aos pacientes, as quais, por sua vez, foram salutares para respaldar o decreto prisional, somente foram concluídas no decorrer dos meses que seguiram ao fato delituoso, tendo sido necessária, além da oitiva de testemunhas, perícias tanto no corpo da vítima, como no local do crime, nos celulares dos acusados, no carro por eles utilizado, e ainda, consulta às câmaras de segurança por onde o referido veículo percorreu na data da empreitada.

Por tais razões, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos pacientes somente ocorreu em 23 de março de 2020, tendo o magistrado
a quo
encaminhado ao Ministério Público para emissão de parecer, e acolhido o pleito de forma devidamente fundamentada em 13 de maio do mesmo ano, de sorte a não haver que se falar em extemporaneidade, pois a prisão preventiva dos coactos foi requerida no exato momento da sua conveniência, diante do esclarecimento dos fatos, ainda que ocorrida meses depois da prática delitiva, em razão de ter sido uma investigação complexa.

.

Com efeito, sem dúvida a medida extrema,
in casu
, mostra-se atual e necessária, uma vez que os indícios colhidos até o presente momento evidenciam e justificam solidamente a sua decretação, mormente para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, conforme já demonstrado alhures.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste próprio Tribunal de Justiça,
verbis:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 2º do art. 312 do CPP, acrescentado pela Lei nº 13.964/19, reconhece que a urgência intrínseca às cautelares exige a atualidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. (STJ – HC 509.878/SP, j. 05/09/2019).

1.1.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a prática delitiva e o decreto prisional quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o lapso de tempo transcorrido entre a prática do crime e a segregação foi imprescindível à instrução dos autos do inquérito policial, permanecendo ainda assim latente o fator ligado à necessidade do resguardo da ordem pública.

2. Ordem conhecida, todavia, denegada. (HC
0802530-79.2020.8.14.0000, Relator MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Julgado em sessão de plenário virtual encerrada em 21 de maio de 2020)

Por todo o exposto, conheço e denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 14/08/2020